Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. CONDIÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCO PROFISSIONAL CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI – PUIL N. 413/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O adicional de insalubridade e periculosidade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar n. 840/2011 e pressupõe constatação do ambiente hostil meio de perícia própria e específica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital n. 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico no local onde é exercida a atividade.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado e recente, com base no PUIL n. 413/RS, acerca da irretroatividade dos efeitos do laudo pericial que atesta a existência de periculosidade, por considerar que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório”.
3. Constatado em laudo pericial individualizado que o autor exerce atividades perigosa, o adicional correspondente deve ser implementado em folha de pagamento a contar da formalização do respectivo laudo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.